Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006070-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS - CPF: 171.289.907-47 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DE SOUZA PINHEIRO FIGUEIREDO - CPF: 074.444.541-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06) –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

PRELIMINAR –NULIDADE DAS PROVAS
POR INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA

– EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA– SUPOSTA ILEGALIDADE DE PROVA PERICIAL REALIZADA EM APARELHO TELEFÔNICO – INVIABILIDADE

– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL –
REJEITADAS
–
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS–
AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 312 E 313 DO CPP] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EVIDENCIAÇÃO–
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 112 TABLETES TOTALIZANDO MAIS DE 70 KG) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PARADOXAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é permitida constitucionalmente nas hipóteses de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/88). Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a situação flagrancial se protrai no tempo, legitimando o ingresso policial sem prévia autorização judicial, desde que existam elementos concretos que indiquem a ocorrência do crime. Na hipótese, o ingresso policial na residência foi precedido de informação específica fornecida pelo próprio paciente sobre a existência e localização do entorpecente no imóvel, configurando as "fundadas razões" exigidas pelo STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280).

A irregularidade na realização da perícia nos aparelhos celulares apreendidos não prospera, uma vez que a decisão judicial que autorizou tal procedimento foi proferida tempestivamente, no dia subsequente ao oferecimento da denúncia. Ademais, conforme informações da autoridade coatora, o relatório pericial sequer foi juntado aos autos ou utilizado como elemento de prova na formação do convencimento judicial, afastando qualquer alegação de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

A discussão sobre negativa de autoria e a alegação de ausência de vínculo do paciente com a residência onde a droga foi encontrada demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Havendo elementos concretos nos autos que indicam a participação do paciente no esquema de tráfico - inclusive sua própria admissão sobre a origem do entorpecente e expectativa de lucro - não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (70,54kg de maconha distribuídos em 112 tabletes e 9 porções grandes), associada às circunstâncias concretas do flagrante (presença de instrumentos para embalagem, balança de precisão e diversos aparelhos celulares), constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e em consonância com o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, evidenciando a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência.

Diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva como único meio eficaz para garantir o acautelamento social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo art. 5°, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 a 667 do Código de Processo Penal, impetrar, em benefício de Paulo Cezar Caldeira Sampaio Negreiros, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O paciente foi preso em flagrante em 12/12/2024 junto a outro corréu, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 33 e art. 35 da lei nº. 11.343/2006, sendo convertida em prisão preventiva em solo de audiência de apresentação (Id. 271693878-fls.335/3398).

Sustenta as teses de: 1) preliminar de nulidade da prova por ingresso no domicílio sem mandado judicial e, no mérito, 2) negativa de autoria delitiva ao argumento de que o paciente não tem relação com a residência onde a droga foi encontrada pela declaração de que o corréu confessou que recebia por vigiar os entorpecentes, 3) ausência de elementos aptos a justificar a custódia preventiva e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Sobreleva que o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a entrada forçada em uma residência sem um mandado judicial é legítima apenas quando respaldada por razões sólidas, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que:“...
o paciente foi abordado por policiais durante uma diligência no bairro São Mateus, quando pilotava uma motocicleta Honda Biz e, Segundo relato o policial foi parado após os agentes visualizarem duas motocicletas realizando manobras perigosas na via. Enquanto uma conseguiu se evadir, a Biz foi interceptada
.”(Sic.)

Aduziu que durante a abordagem, a policia verificou que o Paciente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, com base nisso os policiais entenderam que caberia sua condução para a base policial, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Neste passo, constato que frente à informação de que haviam drogas na residência do paciente e, assim foi diligenciado resultando em uma grande apreensão de drogas.

Consigna que:“
...a decretação da prisão preventiva está fundamentada na gravidade abstrata do crime, ignorando os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade
.”(Sic.)

Ressalta que: “...
a custódia cautelar do Paciente é ilegal e deve ser revogada, isto porque o corréu Adriano confessou que vigiava a droga e recebia por isso, eximindo o Paciente de qualquer participação ativa no delito
.”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
no caso em questão, não existe necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal. Não há indícios nos autos que sugiram que os pacientes, se soltos, representarão uma ameaça ao andamento do processo ou que tentarão escapar da eventual execução da pena, caso condenados.
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem com a revogação da prisão cautelar do paciente ou a possibilidade da fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP. Juntou documentos (Id. 271693877)

A liminar foi indeferida (ID. 273489371).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 468-470 e fls. 473-480), nas quais esclareceu que: a) o paciente foi preso em flagrante junto com o corréu Adriano José de Souza Pinheiro Figueiredo pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; b) foi apreendida significativa quantidade de substância entorpecente (70.300,24kg de maconha); c) a decisão que autorizou a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos foi proferida no dia subsequente ao oferecimento da denúncia, não havendo irregularidade; d) a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida. (ID.285166905)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 287451886)

“Habeas Corpus – Tráfico e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06] – prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva – sentença proferida – 1. Reconhecimento de nulidade de provas por ingresso no domicílio sem devida observância às disposições legais – insubsistência – paciente em estado de flagrância – crime permanente – reconhecimento de negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DELA ADVINDAS.

O impetrante sustenta que ocorreu invasão de domicílio sem mandado judicial, o que tornaria ilícitas todas as provas obtidas a partir desse ingresso, conforme a teoria dos "frutos da árvore envenenada".

A questão da inviolabilidade domiciliar encontra-se disciplinada no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que dispõe:

"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em exame, conforme se extrai dos autos, o ingresso policial no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes decorreu de informação precisa fornecida pelo próprio paciente (Paulo Cezar), que, ao receber uma ligação telefônica enquanto estava na delegacia, acabou por revelar aos policiais militares a existência de grande quantidade de entorpecente armazenada em uma residência no bairro São Benedito, sob a vigilância do corréu Adriano e de um adolescente.

Com base nessa informação específica, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde encontraram o corréu Adriano e o adolescente que, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir, mas foram contidos. Na residência, foram encontrados aproximadamente 112 tabletes de maconha e 09 porções grandes da mesma substância, totalizando mais de 70 kg.

Tal contexto evidencia que o ingresso policial no domicílio ocorreu respaldado por "fundadas razões" de que ali estava ocorrendo um crime permanente (tráfico de drogas), derivadas não de mera intuição ou denúncia anônima, mas de informação precisa fornecida pelo próprio paciente sobre a existência e localização do entorpecente, configurando hipótese de flagrante delito em crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a situação de flagrância é prolongada no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem necessidade de mandado judicial, desde que existam elementos concretos que indiquem a prática delitiva, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 2. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do paciente foi precedida de fundadas razões, que indicavam concretamente a ocorrência do delito de tráfico de drogas. 3. Ordem denegada.” (TJMT, HC 1011851-70.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/07/2022)

Portanto, não se verifica ilegalidade no ingresso policial na residência onde foram apreendidos os entorpecentes, estando à diligência amparada pela exceção constitucional do flagrante delito e pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Oportuno mencionar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes de que, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023).

Assim, a rejeito a preliminar.

2. DA ALEGADA NULIDADE DA PROVA PERICIAL.

No que concerne à alegação de que a prova pericial no aparelho telefônico do paciente teria sido determinada de forma extemporânea e irregular, verifico que tal argumentação não merece acolhida.

Conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos foi proferida no dia 15/01/2025, logo após o oferecimento da denúncia (14/01/2025), inexistindo a alegada irregularidade.

Ademais, segundo consta da sentença condenatória, o relatório referente à extração dos dados dos aparelhos telefônicos sequer foi juntado aos autos ou utilizado como elemento de prova para a condenação, o que afasta qualquer alegação de prejuízo e, consequentemente, de nulidade, em observância ao princípio ‘pas de nullité sans grief’.

Como bem observado pelo Ministério Público, eventual discussão sobre a licitude ou não da prova pericial telefônica torna-se irrelevante para o deslinde da questão, uma vez que o conjunto probatório que fundamentou tanto a prisão preventiva quanto a posterior condenação é independente desse elemento.

3. DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

No que concerne à alegação de que o paciente não tem relação com a residência onde a droga foi encontrada e que o corréu Adriano confessou ser o responsável pela vigilância do entorpecente, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o habeas corpus não se compadece com profundos mergulhos no acervo fático-probatório, sendo inadequado para discutir questões meritórias, como negativa de autoria, salvo quando se verifique, prima facie, que a acusação é manifestamente insubsistente, o que não é o caso dos autos.

Ademais, conforme se depreende dos autos, há elementos concretos que indicam a participação do paciente no esquema de tráfico, tendo sido ele quem informou aos policiais onde a droga estava armazenada, além de ter afirmado, em entrevista informal, que o entorpecente era oriundo do Paraguai e que pretendia lucrar cerca de R$ 100,00 por tablete comercializado.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que o decreto prisional está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – mais de 70 kg de maconha distribuídos em 112 tabletes e 9 porções grandes.

Transcrevo a decisão: (ID.271693878-fls.220/223)

“Vistos. Trata de expediente encaminhado pela DD. Autoridade Policial comunicando a lavratura do APF dos indigitados PAULO CESAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS e ADRIANO JOSE DE SOUZA PINHEIRO FIGUEIREDO, autuados pela prática, em tese, dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS / ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 35 e 33 da LEI Nº 11.343/2006. Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas. Passo a emitir a resposta estatal. O APF em comento teve observância pela autoridade policial aos ditames do art. 304 do CPP, além do que, pelos delitos pelos quais foram detidos ( Tráfico De Drogas - Associação Para O Tráfico Ilícito De Drogas ), fácil concluir, até mesmo por se tratar de CRIMES PERMANENTES, que encontravam os custodiados no contexto de suas detenções, na modalidade de flagrância própria ( CPP, art. 302, inc. I ), já que tinham e possuíam em sua residência entorpecentes quais foram apreendidos. Assim, nada obstante a manifestação defensiva, no sentido de que a prisão em flagrante teria sido preparada, devido ao fato de que os policiais teriam atendido o telefone do custodiado Paulo César para a negociação de entorpecentes se passando por ele, pela análise das declarações prestadas pelos Militares na Delegacia de Polícia, verifica-se que estes apresentaram versão completamente diversa da que foi apresentada pelos custodiados, ao sustentarem que o custodiado realmente teria recebido uma ligação telefônica no ato de sua prisão, oportunidade em que foi possível ouvir que o interlocutor lhe questionava sobre o transporte de entorpecentes em uma residência, momento em que, ao ser questionado, confessou aos policiais que em seu endereço residencial estariam armazenados os entorpecentes apreendidos nos autos pelos policiais. Desta forma, nada obstante as versões apresentadas sejam realmente conflitantes, deve-se considerar que os policiais militares, devido à função que exercem, gozam de fé pública, de modo que, para que suas declarações sejam desconsideradas ou invalidadas, se faz necessário à comprovação por meio de elementos probatórios consistentes e não somente meras declarações dos custodiados, de modo que, entendo que não restou demonstrado, o suposto motivo pelo qual os milicianos teriam a intenção de prejudicar os custodiados. Dessa forma, sob quaisquer aspectos que se analise o APF, outra ilação não se pode chegar, senão pela sua HOMOLOGAÇÃO. Assim sendo superado pela questão da legalidade da prisão, evidentemente, que a liberdade aos flagranteados é medida necessária. Senão vejamos. Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, pois conforme demonstrado, a materialidade foi evidenciada pela apreensão da droga consubstanciada no feito e os suficientes indícios de autoria estariam caracterizados nos depoimentos prestados na Delegacia pelos agentes públicos que promoveram a prisão dos custodiados. No presente caso, em que pese os argumentos manejados pelas defesas, tenho que as prisões em flagrante dos custodiados deverão ser convertidas em preventivas, pois consoante se verifica da documentação acostada aos autos, muito embora se tratem de indiciados primários, suas periculosidades foram reveladas principalmente pelas particularidades do presente caso, já que os custodiados, além de terem sido surpreendidos com GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, também foram encontrados no local, MATERIAIS PARA EMBALAGEM DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO e diversos APARELHOS CELULARES, tudo a indicar, pelo menos neste momento processual, que o local realmente seria destinado à comercialização de entorpecentes, o que sem sombra de dúvidas, EXCEDE A NORMALIDADE DO TIPO LEGAL juridicamente protegido, tudo a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, e a consequente necessidade da segregação para o resguardo da Ordem Publica. Também não como desconsiderar, que em poder dos custodiados foi apreendida quantidade exorbitante de droga, sendo 70.300,24 kg (setenta quilogramas trezentos gramas e duzentos e quarenta centigramas) de MACONHA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Sobre esta particularidade da conduta perpetrada pelos custodiados, deve-se observar que a quantidade de droga é um quesito importante a ser verificado quando proferido decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade, como prevê o próprio Enunciado nº 25 do TJMT. Como reforço argumentativo, cita-se ainda julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade do entorpecente encontrado com o agente, quando evidenciarem maior reprovabilidade do fato podem servir de fundamento para a prisão preventiva. Vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO D E INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela elevada quantidade da droga apreendida - 56,8 kg de maconha -, o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 5. O alegado excesso de prazo não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 735.817/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022, grifou-se.) Outrossim, deve-se ponderar no presente caso, que nos últimos tempos as Forças de Segurança intensificaram a atuação ostensiva com a finalidade de alcançar justamente as grandes Organizações Criminosas, pois, como é cediço, atualmente toda a distribuição, venda e logística do tráfico de entorpecentes é controlado quase que exclusivamente por facções, de modo que, todas as apreensões significativas de entorpecentes, como a que ocorreu no presente feito, certamente possuem ligação com o CRIME ORGANIZADO, o que sem sombra de dúvidas, revela uma particularidade dos autos que ultrapassa a normalidade do tipo legal violado, o que também revela a periculosidade dos custodiados, demonstrando por mais um motivo, a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a Ordem Pública. De mais a mais, tenho que a pena imposta às espécies delitivas imputadas aos custodiados superam à 04 anos, portanto, o requisito de admissibilidade para decretação da segregação cautelar também se faz presente, no que estabelece o disposto no artigo 313,I, do CPP. Finalmente, conforme é de sabença, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, resta afastada a qualquer possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, assim, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, dos custodiados PAULO CESAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS e ADRIANO JOSE DE SOUZA PINHEIRO FIGUEIREDO, ambos qualificados, e o faço com fundamento no artigo 312, 313, I, ambos do CPP.

Por conseguinte, DETERMINO que se expeçam os necessários mandados de prisão em desfavor dos custodiados. “

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou que os custodiados, além de terem sido surpreendidos com grande quantidade e variedade de entorpecentes, também foram encontrados no local materiais para embalagem de substâncias entorpecentes, balança de precisão e diversos aparelhos celulares, indicando que o local seria destinado à comercialização de entorpecentes, circunstâncias que excedem a normalidade do tipo legal e demonstram a maior reprovabilidade da conduta.

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, constato a materialidade do auto de prisão em flagrante (Id. 271693878-fl.08), o termo de apreensão nº 2024.16.584222 (Id.271693878-fl.16), declarações dos policiais (Id.271693878-fl.10/13) e o laudo pericial de drogas nº 311.3.10.9067.2024.217583-A01(Id.271693878-fl.62/65).

Assim, consoante os indícios de autoria o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, o que aparenta não se tratar de tráfico esporádico, pelo menos para efeitos de liminar, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos termos no artigo 312, 313, I, ambos do ambos do Código de Processo Penal.

Com efeito, a apreensão da grande quantidade de drogas que o caso apresenta demonstra indícios suficientes na atuação, em tese, do paciente nos crimes o qual investigado, aliado as condições da prisão objetivada nos autos que autoriza a segregação cautelar no caso vertente, sob o prisma da garantia da ordem pública.

Assim, é o Enunciado Orientativo nº.25 do TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

A apreensão de significativa quantidade de drogas, especialmente em circunstâncias que indicam a existência de uma estrutura organizada para o tráfico, como no caso em tela, evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva como forma de acautelamento social.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL PLURALIDADE DE RÉUS (CINCO) E TESTEMUNHAS – FEITO COMPLEXO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA – 2) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – PRISÃO EFETUADA APÓS INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO – APREENSÃO DE 10 QUILOS DE ENTORPECENTE (MACONHA E COCAÍNA) – CUSTÓDIA LEGITIMADA PELO ENUNCIADO 25 DO TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES AO CASO – ORDEM DENEGADA. [...] 2. Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado na expressiva quantidade de droga aprendida em poder da paciente (Enunciado 25 do TJMT). 2.1 Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”. (TJMT, HC 1012000-37.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22/07/2020)

4. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 70 kg de maconha), associada às demais circunstâncias do delito, evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar como único meio eficaz para garantir a ordem pública, nos termos do art. 282, I, do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...] 2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP. (TJMT, HC 1019650-72.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/03/2020)

Por fim, cumpre ressaltar que as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.285166905)

“Em resposta as informações determinadas a prestar em decorrência da interposição do HC n.º 1006070-62.2025.8.11.0000, em que é impetrante o advogado, DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO e paciente PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS, tenho a esclarecer que segue. O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 12.12.2024, juntamente com o corréu Adriano Jose de Souza Pinheiro Figueiredo, sob a acusação de prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo apreendido em suas posses, 70.300,24 kg (setenta quilogramas trezentos gramas e duzentos e quarenta centigramas) de maconha, além de duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme e diversos aparelhos celulares. Pois bem. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público no dia 14.01.2025, ocasião em que o Parquet requereu a quebra de sigilo de dados. Em 15.01.2025, este juízo determinou a notificação dos indiciados e o cumprimento do requerimento ministerial, qual seja, a quebra de sigilo telefônico (ID 180669895). No mesmo dia, a Sra. Gestora encaminhou ofício à Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá - DENARC, comunicando a decisão que autorizou a realização da perícia nos aparelhos celulares apreendidos (ID 180766222). Deste modo, é incabível a alegação de que a prova pericial nos aparelhos telefônicos apreendidos foi determinada de forma extemporânea, pois a decisão ocorreu no dia subsequente ao oferecimento da denúncia. Outrossim, a manutenção da prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido, qual seja, 70.300,24 kg de maconha.

Como é cediço, a quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o Enunciado 25 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas para assegurar a ordem pública, razão pela qual se mantém a necessidade e a validade da prisão preventiva. Por fim, o processo encontra-se conclusos para sentença, inclusive, nesta data, foi dado início a sua análise.”

Transcrevo as informações complementares prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.286125851)

“Em complemento a informação referente ao habeas corpus em epígrafe, cujo impetrante é o douto advogado Augusto César Carvalho Frutuoso, buscando a restituição do status libertatis de PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS, informo que nesta data prolatei sentença julgando parcialmente procedente a denúncia e, via de consequência, condenando o paciente ao cumprimento, em REGIME FECHADO, de 06 ( seis ) anos e 03 ( três ) meses de reclusão e 625 ( seiscentos e vinte e cinco ) dias-multa. Na oportunidade, mantive a prisão preventiva do paciente, pois inalterados os pressupostos e fundamentos que autorizaram. A fim de evitar desnecessária redundância, encaminho a referida decisão, qual segue anexo.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional,
ademais disso, pelos fundamentos da sentença que se constituiu de novo titulo prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
para Paulo Cezar Caldeira Sampaio Negreiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025